Tribunal: STF
Processo: Rcl 58886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA RG Nº 1.031. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: INOCORRÊNCIA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Agrico Plantio S.A., sucessora da Companhia Industrial do Coco (Ducoco), em face de decisão do Juízo da 27ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itapipoca/CE, no processo nº 0021901-42.1993.4.05.8100, mediante a qual teria sido inobservada decisão que determinou a suspensão nacional dos processos judiciais relativos às terras indígenas, proferida no RE nº 1.017.365-RG/SC, Tema nº 1.031 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que, na origem, a ação anulatória por ela proposta para anular o Processo Administrativo nº 0056/93, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), estava sobrestada, em razão da mencionada ordem de suspensão nacional. No entanto, o Juízo, em 08/02/2023, julgou a ação improcedente, consignando que, na situação dos autos, não há ocupação, uma vez que o povo indígena já se encontra fora da área disputada e, desse modo, não ocorreria retirada de comunidades indígenas de seus territórios.



    3. Ressalta que não há qualquer ressalva na decisão deste Supremo Tribunal Federal no sentido dos fundamentos adotados pela autoridade reclamada. Afirma que sua pretensão é de anular a demarcação administrativa de terras indígenas e, desse modo, o seu processo deve permanecer suspenso.



    4. Destaca que a área envolvida na demarcação está sob sua posse desde sua aquisição, na década de 1970, havendo ampla produção de coco na região. Alega que a retirada da reclamante, dos seus equipamentos e funcionários causará efeitos devastadores e irreversíveis.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência da medida para cassar a sentença, tendo em consideração que foi proferida durante o período de suspensão nacional dos processos, conforme consta do RE nº 1.017.365-RG/SC. Pleiteia a distribuição desta reclamação a mim, por prevenção ao AI nº 264.820/CE, Rel. Min. Marco Aurélio.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Consigno que, apesar de não observada, a prevenção apontada pela reclamante, não houve situação de prejuízo em relação a este pleito, uma vez que a Reclamação me foi distribuída e sou o sucessor do eminente Ministro Marco Aurélio, Relator do Agravo de Instrumento nº 264.820/CE, j. 10/05/2000, p. 08/08/2000.



    9. No caso em tela, alega-se a inobservância, pela autoridade reclamada, da determinação de suspensão nacional dos processos referentes ao reconhecimento e à demarcação de terras indígenas, constante do RE nº 1.017.365-RG/SC, Rel. Min. Edson Fachin, no qual admitida a repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊUTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL.



    1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.”



    (RE nº 1.017.365-RG/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2019, p. 11/04/2019).



    10. Com efeito, o e. Ministro Edson Fachin, em 06/05/2020, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre demarcação de terras indígenas, nestes termos:



    “(...) Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.” 



    (RE nº 1.017.365-RG/SC, j. 06/05/2020, p. 08/05/2020; grifos no original).



    11. Em nova oportunidade, manteve a suspensão dos processos, ao analisar pedido de reconsideração dessa decisão:



    “Entretanto, nenhum dos marcos para a perda de efeitos da cautelar foi atingido, nem o julgamento de mérito, que tem previsão para retomada em 23.6.2022, nem o fim da pandemia, que se encontra em fase ainda mais aguda pela emergência da variante Ômicron, com altíssimos índices de infecção e mortes. Nesse contexto, deve-se manter a vigência da suspensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.”



    (RE nº 1.017.365-RG/SC, j. 09/02/2022, p. 11/02/2022).



    12. Contudo, a Segunda Turma deste Tribunal, por maioria de votos, em recente julgamento, negou provimento ao agravo regimental interposto por comunidade indígena, por considerar descaracterizada a necessidade de sobrestamento do processo, no caso concreto, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação de terras indígenas. 3. Alegação, no caso dos autos, de violação à determinação de suspensão de processos correlatos ao tema 1031. 4. Inocorrência de descumprimento. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.663-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023).



    13. Destaco do voto do Relator os elucidativos trechos:



    “Conforme consignado na decisão recorrida, a determinação de suspensão tem por objetivo evitar a adoção de medidas concretas pelo Poder Público em desfavor das comunidades indígenas, em especial aquelas que possam ocasionar o desamparo ocasionado pela retirada da posse de espaços que lhes servem de abrigo e fonte de subsistência, seja em razão da impossibilidade de sujeitar os membros das comunidades indígenas ao risco de contaminação por COVID-19, seja em razão da possibilidade de se utilizarem critérios inadequados na definição dos marcos temporais para identificação de terras tradicionalmente ocupadas.



    Tendo em vista que as medidas judiciais descritas têm a finalidade de buscar uma solução consensual entre os envolvidos na disputa pela posse da terra, especialmente com a garantia da devida representação e da consulta prévia informada das comunidades indígenas, sem que disso se demonstre o efetivo prejuízo gerado contra elas, conclui-se pela ausência de ofensa ao precedente desta Corte.



    (...)



    De fato, segundo consta dos autos, não foram praticados quaisquer atos que importem em desapossamento de regiões vindicadas pelas comunidades mencionadas na inicial, ou quiçá tendentes a tanto, nem foram apreciadas as alegações sobre a tradicionalidade da terra invadida ou sobre a existência de acordo firmado pela FUNAI a reconhecer tais terras como tradicionais.



    Tendo em vista tais informações, e ressaltando-se que a decisão reclamada apenas autorizou a continuidade de processo com vistas à resolução consensual da lide, conclui-se que não há aderência estrita entre o caso dos autos e a matéria tratada no tema 1031 da repercussão geral.



    Desse modo, não verifico qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, que deve ser integralmente mantida. (...)”



    14. Do mesmo modo, no caso em tela, o Juízo da 27ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itapipoca/CE, referindo-se ao apontado paradigma, asseverou (e-doc. 21, p. 4):



    “Entendo que o presente feito merece a devida distinção (distinguishing), contudo. Como se colhe da fundamentação da decisão originária de suspensão nacional, proferida em 7/5/2020, a finalidade da paralisação das aludidas ações de reintegração de posse foi impedir eventual retirada de comunidades indígenas de territórios atualmente ocupados por esta, relegando-as contato com não-índios em um cenário pandêmico:



    (...)



    Não se aplica, portanto, a referida determinação de suspensão aos feitos que determinado povo indígena já se encontra fora da área disputada, em convício com não-índios. Por esse motivo, consta do requerimento formulado pela Comunidade Indígena Xokleng, bem como da decisão respectiva, a ressalva à seguinte ressalva:



    ‘Por meio de Petição em eDOC 199, deduzida no bojo de pedido de tutela provisória incidental, a Comunidade Xokleng da Terra Indígena Ibirama La Klaño e diversos amici curiae admitidos no pleito requerem que venha este Relator a ‘determinar a suspensão de todos os processos judiciais em curso, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações até julgamento final da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC, excluindo-se as ações judiciais movidas com a finalidade de reconhecer e efetivar os direitos territoriais dos povos indígenas’.



    Assim, não enxergo óbice ao prosseguimento da presente demanda , cujo ajuizamento data de 1993”



    15. Releva notar, portanto, inexistir motivo, no momento, diante das peculiaridades do caso, para determinar o sobrestamento do processo-origem, ainda mais considerada a sentença de improcedência do pedido, reconhecendo a regularidade do Processo Administrativo Funai BSB/0056/93 e a ocupação tradicional dos Tremembés de Almofala (e-docs. 21 e 22). Decerto, a área em questão possui, consoante alegado pelo reclamante, alto proveito econômico, pela exploração do plantio de coco, não havendo comunidade indígena instalada na região, mas sim em suas adjacências.



    16. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator